Tribunal: TJSP
Processo: 2082707-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de fabricar, comercializar ou utilizar embalagens que confunda com a identidade visual do produto da agravante – Inconformismo – Desacolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de prova pericial

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de fabricar, comercializar ou utilizar embalagens que confunda com a identidade visual do produto da agravante – Inconformismo – Desacolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de prova pericial para constatação efetiva de violação ao trade dress – Entendimento consolidado no C. STJ – Possibilidade de o juiz deferir tutela de urgência em casos excepcionais de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, desenho industrial ou "trade dress" – Caso vertente que não se pode afirmar com segurança se há efetiva reprodução, pela agravada, do "trade dress" da agravante – Risco de irreversibilidade da medida - Precedente desta Câmara Reservada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO